Tribunal: TJDFT
Processo: 0731692-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS PROTETIVOS DE CRÉDITO. PAGAMENTO EFETIVADO. SÚMULA 548, STJ. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Nos termos da Súmula n. 548 do STJ, “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. O dano moral ensejado pela manutenção indevida em cadastros de inadimplentes é presumido, pois decorre da ilicitude da conduta. Precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça.
2. Na fixação da reparação por dano moral, não se pode deixar de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso em desate, afora o constrangimento ínsito à manutenção injusta do nome do autor no cadastro de inadimplentes após a quitação do débito, não há demonstração de que a ofensa tenha ocasionado consequência mais gravosa.
3. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, ante as peculiaridades do caso concreto.
4. Recurso de apelação conhecido e provido.